Tribunal: STF
Processo: HC 69472
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-06
Data de publicação: 1992-10-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PENAL. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO:
IRREGULARIDADE. TEMPESTIVIDADE.
            I. - Irregularidade na intimação da sentença, que não
se fez na forma do disposto no artigo 392, C.P.P.
            II. - H.C. deferido para que, afastada a
intempestividade da apelação, o Tribunal a julgue como entender de
direito.